Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717358-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FRANCIELIO JUCA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória n. 0737535-49.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de FRANCIELIO JUCA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155769702 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da autora de citação por edital por considerar que não houve o esgotamento de todos os endereços obtidos nos sistemas oficiais disponíveis ao Juízo. Na oportunidade, assentou que a diligência realizada anteriormente por carta precatória não indicou se o réu residia ou não no respectivo endereço, o qual deverá, por isso, ser diligenciado. Desse modo, determinou a intimação da autora para comprovar a distribuição da carta precatória em cinco dias, sob pena de extinção. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que a ação monitória fora ajuizada em 13/11/2020, com diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido. Assenta que o AR para o endereço constante da carta precatória, objeto de nova diligência determinada pelo Juízo de origem, retornou pelo motivo “NÃO PROCURADO”, indicando que o endereço é inexistente, incompleto, ou que a diligência é impossível naquela localidade. Pondera que a distribuição da carta precatória, de acordo com a determinação do Juízo de origem, resultará em medida inútil, além de dispendiosa. Por fim, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com o fim de reformar a decisão hostilizada. Preparo recolhido conforme os IDs 46454537 e 46454538. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Salienta-se que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ser de taxatividade mitigada, a exceção somente é possível quando a urgência decorrer da inutilidade do julgamento da controvérsia em sede de apelação. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da matéria no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à decisão irrecorrível que, ao considerar não viável a citação por edital, limitou-se a determinar a intimação da parte autora para distribuir a carta precatória em endereço ainda não diligenciado. Cumpre ressaltar que essa decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento delineadas no artigo 1.015 do diploma processual vigente, sendo inadmissível o recurso. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento da necessidade da citação por edital, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará a determinação imediata de tal providência. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Este egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento no sentido de que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que não tenha conteúdo decisório, de modo que não deve ser conhecido por faltar requisito intrínseco de admissibilidade, consoante as ementas a seguir colacionadas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC. ART. 1.015. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. STJ. JURISPRUDÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória pleiteada pelo ora agravante e, na oportunidade, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (ano) ano, haja vista o fato em discussão nos autos ser objeto de apuração também em processo de natureza criminal; 2. Tratando-se a controvérsia recursal exclusivamente sobre dilação probatória, não subsiste fundamento para a admissibilidade do recurso. 3. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie recursal para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 4. Desde então, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 5. Conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça considerado que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso em outras hipóteses, além daquelas previstas expressamente na norma, a colenda Corte, conforme tema repetitivo 988, considera necessária demonstração de urgência capaz de justificar a imediata apreciação da matéria pelo Tribunal, "decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que, à toda evidência, não condiz com a hipótese em exame. 6. Não há qualquer urgência capaz de justificar a interposição do recurso, seja porque o próprio agravante não formulou pedido liminar, seja porque não houve resistência à suspensão do processo determinada na mesma decisão recorrida, seja, ainda, porque a produção de provas pode perfeitamente ser determinada por esta Corte em eventual recurso de apelação. 6.1. Outrossim, é possível ao Agravante a realização da prova no bojo do processo criminal em curso, principalmente em função do prazo de suspensão deste. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1688167, 07338636520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em ação de conhecimento, referente à decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1657238, 07269688820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. TRECHO DA DECISÃO COM NATUREZA DE DESPACHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 1.1. O ato judicial que intima a parte para esclarecer a pertinência de documentos colacionados aos autos não possui cunho decisório, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 2. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Presente os elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, consistente na relação jurídica contratual em negócio jurídico com indícios de pirâmide financeira e a comprovação de transferência de valores, e o perigo de dano, consistente na probabilidade de a postergação da medida cautelar ora requerida inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido. Acórdão 1614842, 07002254120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do presente agravo de instrumento, haja vista que, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 17:10:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora